Tribunal: TCU
Processo: 029.064/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Maria do Socorro Ramos pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria do Socorro Ramos (38309/2017, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela "opção", suspenda todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos da interessada, conforme modulado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.